Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-66.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015891-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JESSICA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 108.395.656-66 (ADVOGADO), ROBERTO SANTOS DA SILVA - CPF: 010.403.181-69 (PACIENTE), ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), ROBERTO SANTOS DA SILVA - CPF: 010.403.181-69 (PACIENTE), JESSICA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 108.395.656-66 (IMPETRANTE), JESSICA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 108.395.656-66 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ANDRIOLI - CPF: 632.026.891-34 (VÍTIMA), MAGNO SANTANA SOARES - CPF: 076.850.169-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDER PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 981.510.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO –
1) EXCESSO DE PRAZO –
IMPROCEDÊNCIA – DESÍDIA INEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - INSTRUÇÃO ENCERRADA –
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA
- CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO E CAPTURADO ANOS DEPOIS DO DELITO, EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –
3) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – PERICULOSIDADE DO PACIENTE E RISCO DE FUGA –
4)
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – OFENSA - IMPROCEDÊNCIA
– ORDEM
DENEGADA
, COM O PARECER DA PGJ.

1 - O prazo para o encerramento da instrução criminal não é absoluto e nem decorre de mera soma aritmética, devendo ser cotejado com as especificidades do processo, à luz do princípio da proporcionalidade. Assim, estando a instrução encerrada e tendo o feito sofrido elastério processual diante da necessidade de expedição de cartas precatórias expedidas para outro Estado da Federação, é de se afastar a alegação de excesso de prazo.

2 – O paciente, que permaneceu foragido por mais 6 anos e foi capturado em outro estado da federação, por força do decreto prisional, demonstra evidente descaso com a Justiça e nenhuma intenção de colaborar com a instrução da causa. Segundo o Enunciado n. 26 do TJMT:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

3 -

Estando a segregação calcada, sobretudo, na periculosidade do paciente e no risco de fuga, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dadas a sua evidente inadequação e insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

4 - Na prisão preventiva, de cunho processual, inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
ROBERTO SANTOS DA SILVA
, em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única da comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Em síntese, o Impetrante alega que o paciente está
preso há aproximadamente 1 ano
, no Estado de Minas Gerais, e que a
prisão preventiva
já
excede
ao tempo permitido, pois a
instrução criminal ainda não foi encerrada
, havendo, ainda, a necessidade da oitiva de pelo menos duas testemunhas.

No mais, alega que a prisão preventiva viola o
princípio da presunção de inocência
, e que não existem razões concretas para se manter a cautelar, devendo, a prisão, ser revogada com ou sem aplicação de medidas cautelares da prisão (art. 319, do CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id 52613974).

As Informações Judiciais foram anexadas (Id 53101974).

A d. PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado mediante livre transcrição (Id 53904453):

Sumário: Paciente denunciado como incurso nas penas do artigo
157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal
– Inconformismo – Impetração de
Habeas corpus
pugnando pelo
excesso de prazo
para o encerramento da ação penal e
ausência dos requisitos
autorizadores para a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Excesso de prazo não verificado – Incidência da
Súmula 52 do STJ
– Feito que aguarda a apresentação de
memoriais
pelo Ministério Público e pelas defesas – Princípio da
razoabilidade
– Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade –
Requisitos da prisão preventiva
(CPP, art. 312) – Assegurar a
aplicação da lei
penal e
conveniência da instrução
criminal – Réu estava
foragido
do distrito da culpa – Condições
pessoais favoráveis não garantem
o direito subjetivo à liberdade provisória – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020